Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702319-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WALTIER DIOGO SIMAO - ME, DF PLAZA LTDA APELADO: J. B. P., PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS REPRESENTANTE LEGAL: CLEBER DA SILVA PINTO, GRAZIELA CHRISTINA BRANDAO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por WALTIER DIOGO SIMÃO – ME e DF CENTURY PLAZA MALL S.A. em face de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Indenização por Danos Morais no 0702319-04.2019.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da peça inicial. Em uma análise inicial, verifico que o recurso interposto pela segunda requerida inova nos pedidos apresentados quanto sua ilegitimidade passiva, tratando de matéria não aventada no primeiro grau de jurisdição. Além disso, em sede de contrarrazões, a parte apelada afirma que os recursos interpostos são meramente protelatórios e que as condutas das apelantes ensejam condenação por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80 do CPC. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso interposto pela segunda requerida em razão de inovação recursal, bem como sobre eventual condenação por litigância de má-fé. No mesmo prazo, deverão as partes manifestarem-se sobre possível nulidade da sentença em razão da inversão do ônus da prova na sentença. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 14 de julho de 2020 16:45:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador